Tribunal: TJBA
Processo: 8176942-58.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8176942-58.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ILDA MENEZES DE SOUZA LIMA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO E DE SUSPENSÃO DO FEITO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração (ID 95393674) opostos pelo Estado da Bahia em face de acórdão que, dando provimento à apelação da embargada, anulou a sentença extintiva e afastou a prescrição da pretensão executiva por considerá-la validamente interrompida por protesto judicial ajuizado por sindicato. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou de outros vícios ao rejeitar a tese de ilegitimidade sindical e ao não suspender o feito com base na afetação do Tema nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça. III. Razões de decidir 3. Inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado analisou clara e exaustivamente a controvérsia, fundamentando o entendimento de que o sindicato possui ampla legitimidade extraordinária (Tema 823/STF) para atuar como substituto processual e interromper a prescrição em benefício da categoria. 4. O inconformismo do embargante revela nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, propósito para o qual a via dos embargos de declaração é inadequada. 5. O pedido de suspensão baseado no Tema nº 1.033 do STJ não prospera, pois a determinação de sobrestamento emanada da Corte Superior restringe-se aos Recursos Especiais e Agravos em Recurso Especial, não impedindo o julgamento de apelações nas instâncias ordinárias. 6. O prequestionamento da matéria para viabilizar acesso às instâncias superiores é garantido pela sistemática do art. 1.025 do CPC, caracterizando-se o prequestionamento ficto, o que, a teor da Súmula 98 do STJ, afasta a presunção de intuito protelatório e, por conseguinte, a incidência da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 823; STJ, Súmula 98. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8176942-58.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante ILDA MENEZES DE SOUZA LIMA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data da assinatura eletrônica. DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator